Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As verbas de caráter salarial são impenhoráveis. Assim, ao se realizar a penhora de valores em conta bancária, é necessário que a parte executada demonstre, de maneira inequívoca, que a quantia bloqueada possui natureza alimentar.
2. Oportuno salientar que o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil destaca, expressamente, a necessidade de a parte executada comprovar a natureza da verba tornada indisponível.
3. Na hipótese, não se mostra possível saber se os créditos que estão discriminados na conta da agravante são, ou não, provenientes de seu salário.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.